Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS. TEMPO RAZOÁVEL. SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD, RENAJUD E INFOSEG. PENHORA. CABIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
3. É possível a reiteração das pesquisas nos sistemas conveniados ao Juízo quando decorrido lapso de tempo razoável desde a última medida que não foi exitosa.
4. Recurso provido.